Tribunal: TJES
Processo: 5002886-79.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002886-79.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TAMANINI
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACORDO COM UMA DAS PARTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO 3º DEMANDADO E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente se insurge contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 3ª demandada, bem como o valor a título de dano moral arbitrado, em consequência da inscrição do seu nome em cadastro negativo de crédito, pretendendo sua majoração. Todavia, andou bem o colega sentenciante no reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA, posto que a negativação objeto da demanda foi realizada exclusivamente pela ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, a partir de crédito adquirido junto ao BANCO DO BRASIL S.A.

Ademais, embora possa haver vários causadores, o dano é um só. Dessa forma, tenho que a soma do valor do acordo celebrado com o requerido Banco do Brasil (R$ 4.100,00) com o dano arbitrado em face da demandada Ativos S.A. (R$ 900,00), encontra-se dentro da média de indenização por dano moral adotada por esta Turma. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACORDO COM UMA DAS PARTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO 3º DEMANDADO E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente insurge contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 3ª demandada, bem como o valor a título de dano moral arbitrado, em consequência da inscrição do seu nome em cadastro negativo de crédito, pretendendo sua majoração. Todavia, andou bem o colega sentenciante no reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA, posto que a negativação objeto da demanda foi realizada exclusivamente pela ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, a partir de crédito adquirido junto ao BANCO DO BRASIL S.A.

Ademais, embora possa haver vários causadores, o dano é um só. Dessa forma, tenho que a soma do valor do acordo celebrado com o requerido Banco do Brasil (R$ 4.100,00) com o dano arbitrado em face da demandada Ativos S.A. (R$ 900,00), encontra-se dentro da média de indenização por dano moral adotada por esta Turma. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.